Tribunal: TJDFT
Processo: 0729196-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729196-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito processual. Agravo de instrumento. Embargos de declaração prejudicados. Ação de busca e apreensão. Decreto-Lei 911/69. Medida liminar deferida na origem. Requisitos presentes. Prequestionamento. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante da decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a medida liminar deferida nos autos principais deve ser mantida ou não. III. Razões de decidir 3. A decisão atacada não tratou sobre a cobrança de tarifas, afinal, cuidando-se de matéria de defesa relacionada com o mérito, não cabia a análise preliminarmente por ocasião da concessão da medida liminar de busca e apreensão, sendo inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A critério do credor, a comprovação da mora pode também se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. 5. Nos contratos em que o bem é alienado fiduciariamente, descabe falar em purgação da mora, desde que exigível o pagamento da integralidade da dívida segundo os valores apresentados e comprovados pelo credor. 6. No curso da ação de busca e apreensão, é prescindível a juntada do original da cédula de crédito bancário, quando emitida após vigência da Lei n. 13.986/2020. E, além de cabível a regularização pela juntada do original pela parte autora, tratando-se de processo judicial eletrônico, no qual os documentos são digitalizados para inclusão nos autos, não é possível afirmar desde logo que a ação originária foi instruída apenas com cópia da cédula de crédito bancário. 7. Em relação à capitalização de juros, não há óbice aos juros compostos. 8. Está assentado na jurisprudência da Corte Superior e em inúmeros precedentes deste Tribunal que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada previamente de forma expressa e clara no contrato, sendo suficiente, contudo, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 9. De acordo com a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 10. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, ao passo que a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada. 11. No caso, a parte interessada não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pela simples abusividade da cobrança. 12. Não descaracterizada a mora, não cabe obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 13. Quanto ao prequestionamento suscitado, fica atendido nas razões de decidir deste voto, à medida que se dispensa manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. IV. Dispositivo 14. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Embargos de declaração prejudicados. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 99, § 3o. Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; art. 3o. Súmula 72 do STJ. Súmula 539 do STJ. Súmula 541 do STJ. Lei n. 13.986/2020. Decreto no 22.626/33. Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o, caput e Medida Provisória no 1.963-17/2000, art. 5o. Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01. Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STF. RE 592.377/RS, j. 05/02/2015. STJ. Tema Repetitivo 1.132; Tema Repetitivo 722; REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/11/2021; REsp 973.827/RS; REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 8/8/2012; REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15/10/2013; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018; AgInt no REsp 1.510.202/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/08/2021. STJ. Prequestionamento. AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT. Gratuidade de justiça. APC 0703229-59.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 6/11/2019. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; b) artigos 6o, inciso III, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a instituição financeira responde pelo dano de forma objetiva, por não prestar serviços eficientes e seguros. Afirma que a concessão de crédito constitui um negócio que já é remunerado pelos juros, os quais incluem, em seu cálculo, a cobertura dos custos de captação dos recursos emprestados, as despesas operacionais e os riscos inerentes à operação, razão pela qual se afigura ilegítima a cobrança de quantias referentes ao IOF, à taxa de avaliação de bem, ao registro de contrato e aos seguros. Colaciona ementas de julgados, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Reitera o pedido de gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121 (ID 75912815, pág. 27). Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/DF 38883-A (ID 77774450, pág. 6) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O recurso não merece ser admitido, ainda, quanto à suposta violação aos artigos 6o, inciso III, e 46, ambos do CDC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, afastou a tese de abusividade de cláusulas. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos pelas partes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012